Tribunal: TJMT
Processo: 1006213-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006213-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANDRA DE CARVALHO - CPF: 044.269.271-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDULTO NATALINO
– DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – DECISÃO ESCORREITA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA – AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício. No caso concreto, apesar dos delitos terem pena máxima inferior a cinco anos, a agravante ainda não cumpriu integralmente as penas decorrentes de condenações por crimes hediondos, o que impede a concessão do benefício
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Sandra de Carvalho,
contra decisão em que o
Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu
a

concessão do indulto natalino
previsto no
Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
.

Em linhas gerais, sustenta fazer jus ao benefício no tocante à pena imposta pelo crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP), seja por possuir “
pena máxima em abstrato inferior a 05 anos
”, seja porque não foi cometido em concurso material ou formal com os crimes impeditivos narrados no art. 7º do diploma autorizador.

Desta forma, busca ver concedido
“o indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022 e, consequentemente, seja extinta a punibilidade da apenada SANDRA DE CARVALHO, em relação ao delito de receptação, oriundo da ação penal 0004331-88.2016.8.11.0064. ”
(ID 162851687).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 162851689).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 162851690).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 167907170), conforme sumário abaixo transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO NATALINO – SUSTENTADO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, BEM COMO QUE OS CRIMES NÃO FORAM PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL OU FORMAL – IMPROCEDÊNCIA – POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 11.302/2022, NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO CORRESPONDENTE AO CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS APLICADAS QUANDO SE TRATAR DE REEDUCANDO COM VÁRIAS CONDENAÇÕES – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Vejo dos autos que
Sandra de Carvalho

teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente aos crimes de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP)
indeferido
pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos:

“Denota-se que o
penitente possui 12 (doze) e 10 (dez) meses a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7º, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado,
o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito impeditivo para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado
. Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento (...).
Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse
. Acerca do tema, o e. TJMT preconiza (...)Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [1] Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva. Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.” (ID 162851686). Destaquei.

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com o
caput
do art. 5º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Já o art. 7º do diploma presidencial estatui que
o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados
(inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II). São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que “
para
fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ao passo que em seu
parágrafo único
é alertado que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concu
rso com os crimes a que se refere o art. 7º
”.

A propósito, sobre o concurso de crimes na execução da pena, colaciono pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de
Julio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
,
in verbis
:

“Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1ª parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2ª parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP).
No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)
”
(Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16º. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular).

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida, exige o
desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
(art. 7º).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
e
o apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos. Os requisitos são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não. Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não compete
ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
” (HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que “
a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos
” (HC 341.986/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1º.2.2016).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que a agravante foi condenada à pena total de
13 anos e 10 meses de reclusão
pela prática dos delitos de Tráfico de Drogas, Receptação e Tráfico de Drogas.

Consta também que até a data de expedição do Atestado de Pena, ele estava recolhido em cárcere há
7
anos e 26 dias
,

remanescendo ainda
6 anos, 9 meses e 4 dias de pena a cumprir pela prática dos crimes impeditivos
.

Nesse quadro, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º, o agravante ainda
não
cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento às exigências legais, a concessão do benefício pleiteado.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, a agravante não havia cumprido a integralidade das sanções cominadas pelos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto por
Sandra de Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023